Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705417-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SILAS SANTOS RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar o dispositivo que entende violado, defende a inviabilidade de que percentual de sua verba remuneratória seja penhorado, porquanto, no caso dos autos, a penhora será inócua e perpétua, uma vez que “10%) nunca será suficiente sequer ao pagamento de 1/5 dos juros mensais (1%) que estão se acumulando”. Argumenta que a medida constritiva deferida implica em redução da capacidade econômica familiar indefinidamente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Na hipótese em análise, verifica-se que o devedor é servidor público e exerce cargo de Técnico Judiciário no Superior Tribunal de Justiça, recebendo rendimentos líquidos no valor de R$ 12.830,89 (doze mil seiscentos e oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) (ID 111917026 autos de origem). Desta feita, à princípio, a renda recebida revela-se suficiente para a parte agravada adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família. Quanto à impenhorabilidade do bem móvel (o veículo Ford/Ecosport), como bem explanado pelo juízo singular, a alegação de que o automóvel é o único meio de locomoção do devedor não é suficiente para afastar a penhora sobre o bem.” (ID 35378520 - Pág. 9). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029